Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714013-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GERSON GONÇALVES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil, União e Bacen nas demandas executivas da decisão coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 2. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A, não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 93 e 98, § 2o, da Lei 8.078/1990, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o BACEN, bem como a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TRF- 3o Região. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 28517935). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 93 e 98, § 2o, da Lei 8.078/1990, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). A respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. 2. Ante o encerramento do julgamento do EREsp 1.319.232/DF por esta Corte, bem como da definição do Tema 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em sobrestamento do presente processo. 3. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Nos termos da Súmula 508/STF, "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 6. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no AREsp 1582192/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/8/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, acerca da existência de litisconsórcio passivo necessário, seria imprescindível o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005